Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática de lesão corporal, ameaça, injúria e calúnia, no contexto de violência doméstica e familiar. Decisão que manteve a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e proteção das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, evidenciada pelo histórico de violência, ameaças e agressões físicas no contexto de violência doméstica e familiar.
4. A decisão considerou o risco extremo identificado no Formulário de Avaliação de Risco, demonstrando a periculosidade do paciente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando evidenciados elementos concretos que justificam a segregação cautelar.
6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, sendo medida cautelar amparada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §§ 9o e 13; 139, caput; 140, caput e § 3o, II; 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 960.341/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025; STJ, AgRg no RHC no 190.764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC no 966.475/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025.